Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0701965-05.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 14125965, intime-se o Reclamante para que forneça o endereço completo do interessado Aparecido Augusto Resênia dos Santos. Fornecido o novo endereço, promova-se nova intimação para que, querendo, apresente resposta à Reclamação, na forma regimental. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator